Tribunal: STF
Processo: AI 475827
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-11
Data de publicação: 2004-05-11

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Peças
 obrigatórias. Procuração da advogada subscritora do
substabelecimento. Falta. Inteligência do art. 544, § 1º do CPC.
Agravo regimental não provido. Não se conhece de agravo de
instrumento a que faltem peças obrigatórias.
2. RECURSO. Agravo.
Regimental. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé.
Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e
III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.